Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-43.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1000584-43.2023.8.11.0008
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrentes: VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
Recorridas: ASPECIR PREVIDENCIA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a fornecedora comprovou a existência de contratação dos serviços prestados, com assinatura da parte autora.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida desde agosto de 2022 no valor mensal de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos), pretendendo restituição e indenização moral.
3. A empresa recorrida afirma que houve contratação por parte da recorrente, apresentou contrato assinado, acompanhado de cópia de documento pessoal, devendo ser ressaltado que os documentos apresentados que comprovam a existência de relação contratual estão devidamente assinados pela parte recorrente.
4. No caso dos autos, a fornecedora apresentou o contrato assinado, com assinatura muito similar a dos documentos anexos a exordial, sendo dispensável a realização de perícia no caso em comento.
5. As assinaturas dos documentos apresentados pela recorrida demonstram notória similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual prevê: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).
6. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação dos serviços prestados e que o débito, por se tratar de prestação de serviços mensais – obrigações continuadas e considerando que não houve comprovação de fato ensejador de inexigibilidade do crédito, deve ser mantida a sentença nos termos proferidos.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000584-43.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.486.638-80 (RECORRENTE), FAGNER CAMARGO SAMPAIO - CPF: 042.216.191-80 (ADVOGADO), PEDRO WILSON ARRAES DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 022.478.291-63 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024